Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-39.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001280-39.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 453.360.081-68 (VÍTIMA), VITOR MANOEL MAGALHAES SOUSA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO HIDEKI HACHIVA KANAI - CPF: 335.318.008-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VENILSON MAGALHÃES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E

CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO E MULTA DESPROPORCIONAL – [PRELIMINAR] VIDEOCONFERENCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ARESTO DO TJMT – NULIDADE NÃO RECONHECIDA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DOS OBJETOS NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÃO DO POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE INFRATOR - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – CORRUPÇÃO DE MENOR – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE – DELITO FORMAL – SUMÚLA 500 DO STJ – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS IMPROCEDENTES – PRETENSÃO PECUNIÁRIA – MULTAS DEVEM SER APLICADAS DISTINTAS E INTEGRALMENTE – CONCURSO FORMAL – PENA APLICADA PELO JUIZ MAIS BENÉFICA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“[...]
Quando o agente é surpreendido na posse do bem de origem ilícita, incumbe à defesa demonstrar a licitude da conduta ou o desconhecimento quanto à procedência espúria da res. Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento atestando a ignorância do recorrido acerca da proveniência criminosa do objeto confiscado em seu poder”
(TJMT, AP N.U 0001984-31.2014.8.11.0039).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

A participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018).

As penas de multa, em concurso formal, devem ser aplicadas distintas e integralmente, conforme dispõe o art. 72 do CP, de modo que deveria ter sido realizada a somatória das reprimendas para cada fato criminoso (TJMT Ap nº 132553/2017; TJMT, Ap nº 28304/2018).

“Impõe-se manter a pena de multa aplicada, quando se mostra mais benéfica ao Réu do que a legalmente prevista para o concurso formal (CP, art. 72)”
(TJMT, AP N.U 0009861-39.2017.8.11.0064).

“
Deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor
” (TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001280-39.2019.8.11.0040 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S):

VITOR MANOEL MAGALHAES SOUSA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VITOR MANOEL MAGALHAES SOUSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 206323), que o condenou por receptação simples e corrupção de menor a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa - art. 180,
caput
, do CP e 244-B do ECA - (ID 91944476 – fls. 201).

O apelante suscita a nulidade do interrogatório judicial realizado por videoconferência. No mérito, sustenta que: 1) não há
“lastro probatório mínimo”
para as condenações; 2) a pena de multa seria desproporcional à pena corpórea.

Pede o provimento para que seja
“reconhecida a nulidade dos interrogatórios realizados por videoconferência, declarando nulos todos os atos posteriores”
. Subsidiariamente, pugna pela absolvição ou a readequação da pena de multa (ID 91944483- fls. 232).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 91944485 – fls. 235).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Receptação e corrupção de menores [art. 180, caput, do Código Penal, e art. 244-B, do ECA] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a nulidade de audiência por videoconferência e de todos os atos posteriores – Impossibilidade – Prejuízo não demonstrado – Inteligência do art. 563 do CPP – No mérito, requer absolvição do réu quanto aos crimes que fora condenado e, redução da pena de multa para o mínimo legal – Inadmissibilidade – Contexto probatório expressa suficiente convicção de incisivas provas produzidas em juízo e inquisitorial, deixando inequívocas a autoria, materialidade e caracterização dos crimes – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 93618976)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (PREJUDICIAL – NULIDADE – INTERROGATÓRIO JUDICIAL REALIZADO POR VIDEO CONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade do interrogatório
“por vídeo conferência”
,
sob assertiva de a audiência de instrução e julgamento só poderia ser
“realizada excepcionalmente, mediante ato judicial fundamentado concretamente”
.

Pois bem.

O interrogatório do apelante foi realizado por videoconferência com a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer alegação de prejuízo apresentada pela Defesa, seja durante a colheita do interrogatório ou por ocasião dos memoriais finais.

Atente-se que, órgão da Defensoria Pública, além de estar presente na audiência de instrução probatória, em nenhum momento, suscitou a nulidade do ato, mas, tão somente, pugnou pela apresentação de memoriais, de modo que não evidencia prejuízo na realização da audiência por videoconferência.

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara decidiu:

“No processo penal vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal. [...]”
. (N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha 9.10.2020)

Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 9 de janeiro de 2019, por volta das 19h42min, em conjunto de quitinetes da Rua Detroid, nº 1454, Jardim Califórnia, nesta urbe, os denunciados VITOR MANOEL MAGALHAES SOUZA e BRUN0 HICHIYAKANAI, adquiram, receberam, conduziram ou ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistentes 01 (uma)jaqueta azul, 01 (uma) mochila no estilo de bolsa de passeio com detalhes em cor rosa, 04(quatro) potes Tuppeware, 02(dois) jogos de xicaras de chá com bule, 01 (um) roteador digital da marca Sat de cor preta, pertencentes a vítima Marcos Antônio dos Santos, bem como, 01 (um) secador de cabelo na cor preta,01 (uma) bolsa de cor preta, marca VitorHugo,01 (uma) bolsa de cor bege, feminina, 01 (um) HD externo marca SEAGATE, 250 Gb, PN 9KW2A4-500, 01 (uma) carteira feminina cor rosa/bege clara, marca Miss By Queens, 01 (um) creme Nativa Spa Ameixa, 01 (um) perfume Rio Glow, 01 (um) relógio de cor dourada marca Quartz,01 (uma) pulseira com pingente de palma de uma male, 01 (um) Spray corporal da Natura, 01 (um) relógio Stainless Quartz com detalhes de coração, 01 (um) perfume Vodka Rosa, 01 (um) perfume It's Black, 01 (um) anel com imagem de Aparecida, 01 (uma) pulseira de cor dourada, 01 (um) brinco com detalhe de perola, 01 (um) anel com pingente de uma criança, 01 (um) perfume Eudora Diva, 01 (uma) TV preta de marca AOC, 01 (uma) TV preta de marca Samsung, 01 (um) voltímetro de cor preta/Laranja, 01 (uma) mochila preta, 01 (um) relógio de cor prata marca Oriente, pertencentes a vítima Roberta Novello de Bem, 01 (uma) mochila de cor cinza, marca Kipling, 01 (um) relógio de cor verde com detalhes rosa, marca Champion CP40180, pertencentes a vítima Julice Andreia Klein da Conceição e 01 (uma) bicicleta, marca Hatker Sport de cor laranja (com a cor adulterada), 01 (um) registro geral, 01 (um) carregador portátil de celular, 01 (um) celular de marca Alcatel de cor preta, também de origem ilícita, [...].

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e Lugar acima mencionados, os increpados VITOR MANOEL MAGALHAES SOUZA e BRUNO HICHIYA KANAI corromperam o menor V.M.S., a praticar o crime de receptação dos itens acima.

Ante o exposto, denuncio VITOR MANOEL MAGALHAES SOUZA e BRUNO HICHIYA KANAI como incursos nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, cl c art. 244-B, caput, do ECA, em concurso material (art. 69, caput, do CP”
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyramides, promotora de Justiça – ID 91941497).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“Com efeito, observa-se que a materialidade do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, está amplamente demonstrada, principalmente, pelo auto de prisão em flagrante (fl.10), boletins de ocorrência (fl.08, 38/39, 40/43, e 73), auto de apreensão (fl.14), termos de reconhecimento de objetos (fls.19, 46/47 e 74), termo de depósito (fl.20), boletim de ocorrência (fls.38/39, 40/43), termos de entrega (fl.44 e 76), termo de depósito (fl.45), nota fiscal (fl.49/50), sem embargo de menção a prova oral colhida.

De outro turno, no que atine as provas quanto à autoria delitiva, verifica-se que na fase extrajudicial, o menor Venilson Magalhães da Silva (fl.21), irmão do réu em julgamento, confessou [...].

E sob o crivo do contraditório, a testemunha policial Igor Farias Santana (fl.118), em epítome, confirmou [...].

No mesmo sentido é o depoimento de Lucas Permino Ferreira Dias Lopes (fl.116).

Portanto, a negativa de autoria do acusado em seu interrogatório prestado em juízo (fl.119), encontra-se isolada nos autos, de forma que, encontrado na posse dos bens, havendo delação extrajudicial de seu irmão menor, somados aos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, não há que se falar, no caso, em absolvição por falta de provas.

[...] Impende destacar que a comprovação da aquisição lícita dos bens apreendidos não constitui prova negativa. Ao revés, se trata de algo corriqueiro que pode ser feito com a mera apresentação de documentos, a exemplo de notas fiscais e recibos e, inclusive, pela oitiva do vendedor em Juízo, o que, entretanto, não foi feito.

Quanto à força dos depoimentos dos policiais, não há como esquecer que se cuidam de agentes públicos, sobre os quais recaem a presunção de veracidade, diante de suas notórias fé-públicas.

[...] De outro turno, no que se refere ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a materialidade e autoria do delito em comento resta bem caracterizadas de acordo com o termo de declarações de Venilson Magalhães da Silva (fl.21), termo de entrega de menor (fl.23), bem porque restou demonstrado nos autos, como argumentado alhures, que o réu estava na posse dos bens apreendidos, produtos do crime de receptação, em conjunto com seu irmão, menor de idade.

Ocorre que segundo a orientação propagada no E. Superior Tribunal de Justiça o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, ou seja, sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos (HC 179080/SP 5ª t. rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 3.2.2011).

[...] Não se pode olvidar que a cada nova prática criminosa em que o menor participe contribui para aumentar a degradação de sua personalidade (inocentia consilii), sendo irrelevante, portanto, a constatação de ter sido anteriormente autor de ato infracional ou responder por outro delito.

[...] Diante do exposto, julgo procedente a ação penal pública para CONDENAR Vitor Manoel Magalhães Sousa já qualificado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA.

I – RECEPTAÇÃO. O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP estipula pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, para a adequação típica direta sub examine.

A) Pena de reclusão. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, ela extrapola o tipo, ao passo que o acusado possuía objetos de diversas vítimas, todavia, deixo de aumentar a pena aqui, para não ocorrer em bis in iden. O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ, em que pese possuir outras ações penais em seu desfavor por crimes contra o patrimônio (fl.121). Não há nos autos fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, pois praticava o crime na companhia de seu irmão menor de idade, porém, aqui também deixo de aumentar a pena para não incorrer em bis in iden. Os motivos são desconhecidos. O fato praticado não originou consequências que destoam do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Não há agravantes. Aplico em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de atenuar a pena, pois fixada no mínimo legal.

Em razão da causa de aumento prevista no artigo 70, caput, do CP, havendo objetos receptados de 03 (três) vítimas diferentes, aumento a pena na razão de 1⁄4 (um quarto), fixando-a de modo definitivo em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

B) Pena de multa.

Conforme as regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II – CORRUPÇÃO DE MENORES.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 244-B, do ECA, estipula pena de reclusão 1 (um) a 04 (quatro) anos para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O réu não é portador de maus antecedentes, na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias são comuns à espécie. Os motivos e as consequências não desbordam do tipo. Não se sabe se a vítima contribuiu de forma decisiva para a prática do crime .

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, que desde já torno definitiva em razão da falta de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Em razão da regra do artigo 69, do CP, resta a pena definitiva ficada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.”
(ANDERSON CANDIOTTO, juiz de Direito – ID 91944476)

Pois bem.

A materialidade da receptação está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 91941498), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 91941499), Termo de Depósito (ID 91941499), ao passo que a da corrupção de menor, está comprovada no Termo de Entrega de Adolescente (ID 91941499), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Gleidson Dias Ferreira (ID 91941498 – fls. 17/18), Jefferson dos Santos Carvalho (ID 91941498 – fls. 20/21), das vítimas Marcos Antônio dos Santos (ID 91941499 – fls. 22), o adolescente infrator Venilson Magalhães da Silva (ID 91941499 – fls. 26/27), o codenunciado Bruno Hichiya Kanai (ID 91944450 – fls. 37/38) e o interrogatório do apelante (ID 91944450 – fls. 32/33).

Em Juízo, foram ouvidos Adirson Roberto da Cruz, Lucas Permino Ferreira Dias Lopes, Igor Farias Santana e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 91944950).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Gleidson Dias Ferreira e Jefferson dos Santos Carvalho, [policiais militares] narraram, na fase policial, que estavam atendendo uma ocorrência, em um conjunto de quitinetes, localizado na Rua Detroid, nº 1454, Jardim Califórnia; o adolescente infrator Venilson Magalhães da Silva e o apelante VITOR MANOEL MAGALHÃES SOUZA “apresentaram” nervosismo e tentaram entrar dentro da residência vizinha; durante a abordagem, na casa, foram encontrados diversos objetos provenientes de furtos [1 (uma) jaqueta azul, 1 (uma) mochila no estilo de bolsa de passeio com detalhes em cor rosa, 4 (quatro) potes Tuppeware, 2 (dois) jogos de xicaras de chá com bule, 1 (um) roteador digital da marca Sat de cor preta, 1 (um) secador de cabelo na cor preta, 1 (uma) bolsa de cor preta, marca Vitor Hugo, 1 (uma) bolsa de cor bege feminina, 1 (um) HD externo marca SEAGATE, 250 Gb, PN 9KW2A4-500, 1 (uma) carteira feminina cor rosa/bege clara, marca Miss By Queens, 1 (um) creme Nativa Spa Ameixa, 1 (um) perfume Rio Glow, 1 (um) relógio de cor dourada marca Quartz, 1 (uma) pulseira com pingente de palma de uma male, 1 (um) Spray corporal da Natura, 1 (um) relógio Stainless Quartz com detalhes de coração, 1 (um) perfume Vodka Rosa, 1 (um) perfume It's Black, 1 (um) anel com imagem de Aparecida, 1 (uma) pulseira de cor dourada, 1 (um) brinco com detalhe de perola, 1 (um) anel com pingente de uma criança, 1 (um) perfume Eudora Diva, 1 (uma) TV preta de marca AOC, 1 (uma) TV preta de marca Samsung, 1 (um) voltímetro de cor preta/Laranja, 1 (uma) mochila preta, 1 (um) relógio de cor prata marca Oriente, pertencentes a vítima Roberta Novello de Bem, 1 (uma) mochila de cor cinza, marca Kipling, 1 (um) relógio de cor verde com detalhes rosa, marca Champion CP40180, pertencentes a vítima Julice Andreia Klein da Conceição e 1 (uma) bicicleta, marca Hatker Sport de cor laranja (com a cor adulterada), 1 (um) registro geral, 1 (um) carregador portátil de celular e 1 (um) celular de marca Alcatel de cor preta]; o adolescente assumiu no local que os objetos eram produtos de furto e tinham conhecimento da origem ilícita (ID 91941497; Relatório de Mídias - ID 91944950)

- Igor Farias Santana [policial militar] relatou, na fase judicial, que ao realizarem a abordagem, o adolescente infrator e o apelante tentaram fugir e entrar em sua residência; no local, encontraram diversos bens
“de origem suspeita”
; Venilson Magalhães da Silva [adolescente infrator] assumiu que os produtos apreendidos eram provenientes de furto na cidade; que ele e seu irmão [apelante] tinham conhecimento que os objetos eram ilícitos (Relatório de Mídias - ID 91944950);

- Venilson Magalhães da Silva [adolescente infrator] confessou, na fase extrajudicial, que ele e o apelante foram abordados pela polícia militar; na residência onde moram, tinham diversos objetos decorrentes de “furtos na cidade” que foram apreendidos pelos policiais militares (ID 91941499 – fls. 26/27);

- MARCOS RODRIGUES MONTEIRO [apelante] ficou em silencio na fase policial, mas, em Juízo, negou a autoria dos delitos (ID 91944450 – Relatório de Mídias - ID 91944950).

Dito isto, vejamos.

A apreensão de
1 (uma) jaqueta azul, 1 (uma) mochila no estilo de bolsa de passeio com detalhes em cor rosa, 4 (quatro) potes Tuppeware, 2 (dois) jogos de xicaras de chá com bule, 1 (um) roteador digital da marca Sat de cor preta, 1 (um) secador de cabelo na cor preta, 1 (uma) bolsa de cor preta, marca Vitor Hugo, 1 (uma) bolsa de cor bege feminina, 1 (um) HD externo marca SEAGATE, 250 Gb, PN 9KW2A4-500, 1 (uma) carteira feminina cor rosa/bege clara, marca Miss By Queens, 1 (um) creme Nativa Spa Ameixa, 1 (um) perfume Rio Glow, 1 (um) relógio de cor dourada marca Quartz, 1 (uma) pulseira com pingente de palma de uma male, 1 (um) Spray corporal da Natura, 1 (um) relógio Stainless Quartz com detalhes de coração, 1 (um) perfume Vodka Rosa, 1 (um) perfume It's Black, 1 (um) anel com imagem de Aparecida, 1 (uma) pulseira de cor dourada, 1 (um) brinco com detalhe de perola, 1 (um) anel com pingente de uma criança, 1 (um) perfume Eudora Diva, 1 (uma) TV preta de marca AOC, 1 (uma) TV preta de marca Samsung, 1 (um) voltímetro de cor preta/Laranja, 1 (uma) mochila preta, 1 (um) relógio de cor prata marca Oriente, pertencentes a vítima Roberta Novello de Bem, 1 (uma) mochila de cor cinza, marca Kipling, 1 (um) relógio de cor verde com detalhes rosa, marca Champion CP40180, pertencentes a vítima Julice Andreia Klein da Conceição e 1 (uma) bicicleta, marca Hatker Sport de cor laranja (com a cor adulterada), 1 (um) registro geral, 1 (um) carregador portátil de celular e 1 (um) celular de marca Alcatel de cor preta, objetos provenientes de furtos na cidade de Sorriso, na posse do apelante, somada à confissão extrajudicial do adolescente infrator Venilson Magalhães da Silva [irmão do apelante] e na declaração judicial do policial militar Igor Farias Santana mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

Com efeito, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]
Quando o agente é surpreendido na posse do bem de origem ilícita, incumbe à defesa demonstrar a licitude da conduta ou o desconhecimento quanto à procedência espúria da res. Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento atestando a ignorância do recorrido acerca da proveniência criminosa do objeto confiscado em seu poder”
(AP N.U 0001984-31.2014.8.11.0039 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 16.10.2019).

Logo, a condenação da receptação deve ser mantida.

Quanto à corrupção de menor, a participação do adolescente
Venilson Magalhães da Silva na receptação mostra-se incontroversa, visto que confirmada pelos agentes policiais [Gleidson Dias Ferreira e Jefferson dos Santos Carvalho] na fase policial e no depoimento judicial do policial militar Igor Farias Santana.

O próprio adolescente, ao ser ouvido, perante a autoridade policial, admitiu estar na companhia do apelante, bem como que teriam conhecimento da origem ilícita dos objetos apreendidos na residência.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018).

Assim sendo, as pretensões absolutórias afiguram-se impertinentes.

No tocante à pena de prestação pecuniária relativa às receptações em face de 3 (três) vítimas [
“havendo objetos receptados de 03 (três) vítimas diferentes”
], em concurso formal, as penas de multa devem ser aplicadas distintas e integralmente, conforme dispõe o art. 72 do CP, de modo que deveria ter sido realizada a somatória das reprimendas para cada fato criminoso (TJMT Ap nº 132553/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 6.2.2018; TJMT, Ap nº 28304/2018 – Primeira Câmara Criminal – 6.7.2018).

No caso, a fixação em 15 (quinze) dias-multa afigura-se mais benéfica ao apelante do que aquela que seria aplicável ao caso – 30 (trinta) –, razão pela qual deve ser mantida.

Em situação semelhante, este e. Tribunal:

“Impõe-se manter a pena de multa aplicada, quando se mostra mais benéfica ao Réu do que a legalmente prevista para o concurso formal (CP, art. 72)”
(TJMT, AP N.U 0009861-39.2017.8.11.0064 - Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

No caso, o Juízo singular reconheceu o concurso material de crimes entre a receptação e a corrupção de menor, porém não há nos autos elementos que caracterizem desígnios autônomos de ocultar, em proveito próprio, objeto que sabe ser produto de crime e a corrupção do adolescente
Venilson Magalhães da Silva, a justificar o reconhecimento do concurso formal entre as condutas do apelante (CP, art. 70).

Em situação semelhante, esta e. Câmara entendeu que, “
deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor
” (TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.6.2020).

Por efeito, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a maior pena [1 ano e 3 (três) meses de reclusão], consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda corporal em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa e o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena privativa de liberdade para em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021